Tribunal: TJSP
Processo: 2295503-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUPRESSÃO OU DE REDUÇÃO DO MONTANTE DAS "ASTREINTES". IMPOSIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que desacolheu pedido de suspensão da execução, bem como do afastamento ou redução do valor das "astreintes" fixadas em razão do descumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUPRESSÃO OU DE REDUÇÃO DO MONTANTE DAS "ASTREINTES". IMPOSIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que desacolheu pedido de suspensão da execução, bem como do afastamento ou redução do valor das "astreintes" fixadas em razão do descumprimento de obrigações de fazer.
2. Ausência dos requisitos autorizadores da reforma da decisão agrava, porquanto a multa executada resulta do descumprimento de ordem judicial, não vicejando, tampouco, redução. Destarte, ausente fundamento para reforma da decisão agravada.
Recurso desprovido.